Tribunal: TJDFT
Processo: 0725113-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725113-71.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAS ANTONIO CASTRO RIBEIRO APELADO: WANEBERG DANTAS DE CARVALHO DECISÃO O apelante alega que é hipossuficiente financeiro. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 61404071). Apresentou contrato de estágio remunerado para fins de comprovação de sua hipossuficiência financeira (id 63400685). É o breve relatório. Decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem a necessidade da prova de insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência financeira, motivo pelo qual não se mostra suficiente a simples alegação. O apelante apresentou o termo de compromisso de estágio para desenvolvimento de atividades na Câmara Legislativa do Distrito Federal com vigência no período de 1.10.2023 a 1.10.2024. O valor da bolsa é de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, com concessão de auxílio transporte no valor de R$ 13,00 (treze reais). A situação descrita comprova a sua hipossuficiência financeira, o que impõe a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator